Tribunal: STF
Processo: HC 236342
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERIK RODRIGO GUSTAVO DOMINGUES e JOSE HILTON INACIO JANOCA JUNIOR, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Na hipótese, depreende-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão temporária decretada, pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa e roubo majorado. 



    Irresignada, a defesa, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: (e-STJ fl. 1297) 



    ‘(...) Habeas corpus- Associação criminosa e roubo qualificado- Prisão temporária- Indícios de materialidade e fundados elementos do envolvimento dos pacientes nos delitos - Necessidade da medida para conclusão das investigações - Acusados que estão foragidos desde a prática dos crimes - Decisão bem justificada e fundamentada - Constrangimento ilegal - Inexistência -Ordem denegada. (...)’



    Alega constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.



    Requer a concessão da ordem liminarmente, com a confirmação no mérito, para que a prisão temporária seja revogada, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, e, ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 16).



    Ao final, busca-se:



    “[...] o deferimento de medida liminar para revogar a prisão temporária dos Pacientes, aplicando-lhes medidas alternativas (CPP, art. 319), até o julgamento do mérito deste writ.



    Como providência final, requer-se a concessão da ordem para confirmar a medida liminar anteriormente deferida.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator